Tribunal: TJDFT
Processo: 0709664-61.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709664-61.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POPSIDA COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - EPP APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O recurso de apelação foi apreciado (acórdão 1195355), assim como os embargos de declaração (acórdão 1206416) e, tendo em vista a conclusão do julgamento do tema 517/STF, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre a questão, requerendo o que entenderem de direito. Após, retornem os autos conclusos para análise (art. 1.040 do CPC.). Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator